Tribunal: TJBA
Processo: 8038754-54.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038754-54.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: OSORIO RIPOL JUNIOR e outros (2)

Advogado(s): CELSO DOS SANTOS FILHO

AGRAVADO: ROSITA EMILIA PEREIRA FODRA e outros (3)

Advogado(s):PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA, PAULO CAMPOS GRANADO ZERBINATTI, JOSE GILBERTO FRARE, JOSIAS GARCIA RIBEIRO, ANTONIO TAQUECHEL MOREIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE, INDENIZAÇÃO DE PERDAS E DANOS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. PRAZO DETERMINADO EXPIRADO. POSSIBILIDADE DE RETOMADA DO IMÓVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 26 DO DECRETO Nº 59.566/66. PLENO CONHECIMENTO DA INTENÇÃO DAS AUTORAS DE RETOMAR O IMÓVEL RURAL.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento

nº
8038754-54.2023.8.05.0000
,
em que figura como Agravante
s
OSORIO RIPOL JUNIOR
E OUTROS

e como Agravad
os

ROSITA EMILIA PEREIRA FODRA
E OUTROS
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E

NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.